Tribunal: TJSP
Processo: 0008137-25.2011.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos morais, estéticos e lucros cessante. Colisão entre veículo e motocicleta. Sentença de extinção em relação ao proprietário e improcedência em relação ao condutor, prejudicada à denunciação. Concessão da gratuidade judiciária ao autor em razão da mudança de fortuna ao longo dos nove anos da demanda. Ilegitimidade

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos morais, estéticos e lucros cessante. Colisão entre veículo e motocicleta. Sentença de extinção em relação ao proprietário e improcedência em relação ao condutor, prejudicada à denunciação. Concessão da gratuidade judiciária ao autor em razão da mudança de fortuna ao longo dos nove anos da demanda. Ilegitimidade passiva do réu que constava como proprietário do veículo. Comprovada a venda do veículo antes do acidente. Motocicleta abalroada pelo veículo enquanto trafegava por via preferencial. Desrespeito à sinalização de "pare" no cruzamento de via preferencial. Presunção de culpa do motorista que invade a via preferencial sem respeitar a sinalização de parada obrigatória e calcula mal o tempo de travessia, interceptando a trajetória do condutor que seguia em via preferencial. Presunção não elidida. Teoria do eixo médio já superada e inaplicável. Culpa exclusiva do réu, condutor do veículo configurada. Lucros cessantes não comprovados. Perícia judicial que constatou as lesões e cicatrizes do autor. Dano moral in re ipsa. Colocação de placas e parafusos com necessidade de nova cirurgia e sequela que demanda tratamento. Determinação para desconto de eventual indenização do seguro DPVAT (Súmula 246 do STJ). Dano estético existente, mas discreto. Denunciação à lide procedente, nos limites das coberturas contratadas. Contratação específica para cobertura por danos morais e estéticos. Limite que deverá ser respeitado. Não incidência da Súmula 402 do STJ. Descabimento de condenação em honorários na lide secundária por não ter apresentado resistência à denunciação. Condenação na sucumbência e honorários cabível na lide principal porque ofertou contestação resistindo ao pedido do autor. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.